Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por P. A. T. D. P., representado por sua genitora Ana Fernanda Teixeira, contra decisão do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação n. 0706204-42.2022.8.07.0013, indeferiu pedido de tutela provisória que buscava a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL NABIX 10.000 frasco de 100ml, registrado na ANVISA como produto para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 (grave). Em suas razões, afirma que a parte autora, de 10 anos de idade, que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista na forma grave CID F84 e retardo mental moderado CID F71.8 e não vem tendo acesso gratuito ao fármaco, de alto custo. Esclarece que o agravante se submeteu a tratamento com outras medicações, como risperidona, periciazina, levomepromazina e haloperidol, todos sem resposta clínica. Assevera que há relatório médico detalhado apontando que o tratamento multidisciplinar, bem como os fármacos convencionais, não tiveram efeitos significativos no paciente, e que consta expressamente na receita médica a indicação do fármaco Canabidiol. Argumenta que consta a negativa de fornecimento do medicamento pelo SUS, o que não se justifica, pois o tratamento prescrito é devidamente reconhecido e autorizado expressamente pela ANVISA como medicamento eficaz ao tratamento, corroborando o entendimento da equipe médica que acompanha o autor, e que o medicamento tem importação autorizada pela ANVISA. Destaca, ainda, que sua família não dispõe de recursos suficientes para adquirir o medicamento, e que o agravante se encontra em situação de saúde delicada, sob tratamento paliativo que oferece risco à sua saúde, sendo imprescindível o fornecimento do fármaco, sem o qual jamais haverá controle do quadro clínico. Defende ser, portanto, inquestionável a urgência e gravidade do presente caso, a autorizar a concessão da liminar, já que os requisitos legais se encontram devidamente preenchidos. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para compelir os agravados a disponibilizarem tratamento de saúde imprescindível para a vida do agravante, através do fornecimento do tratamento, em suas respectivas periodicidades e por tempo indeterminado de acordo com a prescrição médica; e determinar ainda, a fixação de multa diária para compelir o cumprimento da medida liminar em 48 (quarenta e oito) horas, e ainda sob pena de crime de desobediência de ordem judicial em caso de descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar concedida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A tutela antecipada de urgência foi indeferida com base nos seguintes fundamentos (id 146078002 – autos originários): “Os produtos à base de canabidiol não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como medicamentos, mas Autorização de Importação emitida pela referida agência reguladora. Todavia, no Distrito Federal, a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016, garante o fornecimento de canabidiol às pessoas portadoras de epilepsia, independentemente de idade ou sexo. Senão, vejamos: "Art. 8o Às pessoas com epilepsia fica assegurada pelo Distrito Federal a assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de saúde. Parágrafo único. Na rede pública de saúde, as pessoas com epilepsia encontrarão atendimento especializado e o fornecimento dos seguintes medicamentos: (...) XIX - Canabidiol; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016) (...) Art. 12. O público-alvo deste programa são todos os cidadãos com epilepsia, independentemente de idade ou sexo. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016)" No presente caso concreto, contudo, a parte autora requer o fornecimento de CANABIDIOL NABIX, para paciente com transtorno do espectro autista. Assim, a parte autora não se enquadra na exceção prevista na Lei no 4.202/2008, que garante o fornecimento de produtos à base de canabidiol aos portadores de epilepsia. Não obstante, como se cuida de um produto regularmente adquirido pelo Distrito Federal para tratamento de outra doença, revendo meu posicionamento anterior, passo a considerar desnecessária a inclusão da União no polo passivo. No mesmo sentido, transcrevo precedente recente deste E. TJDFT: (...) 1 _ Ante o exposto, e considerando a necessidade de oitiva prévia do NATJUS, fixo a competência deste Juízo Especializado em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento CANABIDIOL NABIX, instruindo o pedido com relatório emitido por médico do Hospital Universitário de Brasília (HUB) atestando a necessidade do tratamento para evitar o agravamento do quadro clínico. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que não é previsto no protocolo clínico para a enfermidade da parte autora. De outro lado, a Lei 4.202/2008 assegurou o fornecimento de canabidiol aos portadores de epilepsia. Todavia, o diagnóstico da parte autora é de transtorno do espectro autista. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custobenefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. (...)” A um primeiro e provisório exame parecem-me presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela a fim de o Agravado forneça o medicamento prescrito por médico no tratamento do menor. Com efeito, verifica-se que o Canabidiol, embora não registrado como medicamento, possui registro na ANVISA. Assim, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações, especialmente porque o Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital no 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. Nesse sentido, recentemente, o Eg. Tribunal decidiu: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA NA ANVISA ANÁLOGA AO REGISTRO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. MATÉRIA AFETADA PELO STJ. IAC No 14. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, a decisão que determina a emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: ?O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 2. Na hipótese, a inclusão da União no polo passivo ensejará a remessa dos autos ao juízo federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal - CF e do art. 45, caput, do CPC. Portanto, em princípio, haverá modificação da competência. Assim, a apreciação da alegação de incompetência em posterior recurso de apelação será inútil, porque o feito já terá sido processado e julgado, em evidente contradição com o princípio da economia processual. 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal - STF, a responsabilidade pela assistência farmacêutica se insere no rol dos deveres do Estado e é de responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União (Tema 793 - Repercussão Geral). 4. A Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 327, de 9/12/2019, criou caminhos regulatórios para possibilitar a disponibilização dos produtos de Cannabis, com base na experiência de outros países, a despeito da insuficiência de dados científicos sobre sua segurança e eficácia. A Resolução criou uma nova categoria regulatória, própria para tais produtos. 5. De acordo com a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, os produtos à base de Cannabis, diante do atual estágio técnico-científico no mundo, não foram aprovados como medicamentos. Todavia, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021. 6. A ANVISA, em 9/3/2020, editou caderno de perguntas e respostas, concernente à autorização sanitária relativa a produtos à base de Cannabis, no qual informou que ?autorização sanitária é uma forma de regularização de produto criada pela RDC no 327/2019, que, de forma análoga a um registro, permite a comercialização e dispensação dos produtos de Cannabis no Brasil?. Portanto, o Canabidiol, embora não registrado como medicamento, possui registro na ANVISA. 7. O Distrito Federal já inclui os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital no 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 8. Nas hipóteses em que há registro na ANVISA, ainda que o produto não esteja incorporado aos atos normativos do SUS, é desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 9. O Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 do STJ afetou a matéria e a Primeira Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. 10. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada". (Acórdão Número: 1614387, Agravo de Instrumento no 07198470920228070000, 6a Turma Cível, Relator Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 08/09/2022) No caso dos autos, o laudo médico aponta o sucesso do medicamento no tratamento do agravante. Sucede que, para efeito da análise judicial, o que assume relevância é a prescrição médica (que existe no caso), único meio que a lei considera válida para estabelecer se há ou não o dever de custear o medicamento. E sob este enfoque vejo, neste primeiro e provisório exame, o dever do Distrito Federal de custear o fornecimento do medicamento, assim como ser nítido o caráter urgente do tratamento do menor. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para que o Agravado forneça imediatamente o medicamento prescrito por médico e indicado nos autos. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator